Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA 1074. SOBRESTAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO MANTIDA.

1. Considerando que a Fazenda Pública, na qualidade de terceira interessada, à luz do art. 659, §2o, do CPC, só foi intimada da sentença depois do trânsito em julgado, tendo interposto recurso de apelação dentro do prazo contado em dobro a partir de sua intimação pessoal (art. 183, CPC), imperativo o reconhecimento da tempestividade do apelo interposto pelo Distrito Federal.

2. Mantém-se a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), representativos da controvérsia que gira em torno da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”

3. Agravo interno não provido.